Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-92.2020.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. VALIDADE DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Entendimento consolidado no E. STJ (REsp 1.344.771/PR). Precedentes também deste C. TJSP. Nulidade da r. sentença e remessa dos autos à Justiça Federal. Recurso provido.